Tribunal: TJES
Processo: 5002559-95.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002559-95.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: CAIO LUCENA LIMA RODRIGUES SANTOS

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por CAIO LUCENA LIMA RODRIGUES SANTOS em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., em que o Requerente, à época dos fatos, realizava curso de formação para ingresso nos quadros da Petrobras na cidade do Rio de Janeiro; que adquiriu uma passagem aérea de Vitória/ES para o Rio de Janeiro, com partida prevista para o dia 14 de agosto de 2023, às 7h10min e chegada às 8h15min; que o embarque foi iniciado no horário, contudo o Requerente foi obrigado a permanecer no interior da aeronave por cerca de três horas, sem que fosse dada a partida, com os motores e ar condicionado desligados; que houveram duas comunicações de atraso, uma às 7h15min e a outra às 8h30min; que somente às 9h20min o Requerente foi liberado, juntamente com os demais passageiros, para sair da aeronave; que embora o atraso da partida fosse superior a duas horas, nenhuma assistência foi ofertada ao Requerente, sendo que o voucher de alimentação somente foi liberado às 10h10min; que foi surpreendido com informação de que a aeronave que faria o vôo em questão foi utilizada para outro trecho (Vitória/São Paulo); que foi ofertada uma única orientação no sentido de realizar a remarcação da sua passagem, sendo que entrou na fila por volta de 12h, conseguindo remarcar o vôo por volta das 13h20min; que foi obrigado a remarcar somente para o dia seguinte, mesmo a Requerida ofertando voo para os clientes que desejassem comprar passagens; que foi direcionado para o funcionário Franklin para anotar o localizador da passagem, bem como conseguir hotel, transfer e alimentação; que durante este atendimento, foi orientado a buscar a bagagem na esteira e se dirigir para a loja da Requerida onde necessitou enfrentar nova fila e quando atendido foi informado da impossibilidade de emissão do voucher, sendo necessária nova espera; que as 14h40min recebeu, por e-mail, o voucher para o hotel IBIS sem informações acerca de como proceder seu uso; que o voucher de alimentação foi entregue às 15h30min; que ao chegar ao hotel ainda teve mais um transtorno [...] o hotel não possuir serviço de restaurante/lanchonete; que conseguiu realizar o vôo às 5h40min do outro dia; que ao final pugnou pela condenação da Requerida nos danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$7.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento quanto ao mérito, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço e os danos morais encontram-se devidamente qualificado nos autos e fundamentado na decisão de piso: “No caso em vertente, o Autor comprovou a ocorrência de atraso de vôo por cerca de três horas (id nº 37126599, p. 02/03), mesmo existindo voo disponível para o mesmo dia, foi obrigado a aceitar a remarcação para o dia subseqüente (id nº 37126599, p. 04) comprovou que muito embora tenha recebido voucher alimentação da Requerida, o mesmo era limitado, além de o hotel selecionado não conter serviço adequado para o Requerente (id nº 37126599, p.6). No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos são devidos ao autor. Muito embora a Requerida tenha fornecido a assistência conforme determina a Resolução nº 400 da ANAC, compulsando aos autos verifico que tal assistência não se mostrou satisfatória, notadamente quanto ao fornecimento da alimentação, visto que o estabelecimento selecionado pela Requerida não possuía serviço de restaurante e/ou lanchonete, mas tão somente comida congelada. [...] Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial, o que resta é quantificá-lo. A indenização por danos morais deve ser fixada, ademais, mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se a finalidade de compensação da indenização, a extensão do dano sofrido e o grau de culpa na conduta. O valor não pode ensejar o enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo. Quanto ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a reparação por danos morais não pode configurar causa de enriquecimento ilícito ao credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo devedor, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para os Autores, afigurando-se excessivo o montante reclamado na inicial”. No entanto, a condenação encontra-se em patamar exacerbado, não obstante a falha no serviço, retira-se dos autos que a parte requerida ofereceu auxílio a parte autora, mesmo que de forma não satisfatória no referente a alimentação, devendo portanto haver uma minoração quanto ao valor exarado para melhor adequação, de acordo com os parâmetros desta Turma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00
. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)